Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA IMPUTADA A GRUPO COMPOSTO POR POLICIAIS MILITARES. NOTORIEDADE E INFLUÊNCIA LOCAL. PRÁTICA CONTUMAZ DE CONDUTAS ARBITRÁRIAS E TRUCULENTAS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CAPITAL.
1. O art. 427 do Código de Processo Penal autoriza a excepcional medida do desaforamento do julgamento de crimes dolosos contra a vida na segunda fase do procedimento especial do tribunal do júri quando subsistir dúvida séria e fundada quanto à imparcialidade dos jurados.
2. Os elementos dos autos fornecem indícios concretos de que alguns dos cinco policiais militares pronunciados possuem significativo grau de notoriedade e de influência dentro das comunidades do Paranoá e do Itapoã, escudando-se em suas funções públicas para compor grupo destinado à prática contumaz de condutas arbitrárias e truculentas contra as respectivas populações.
3. O pretendido desaforamento encontra sustentação nos fatores indicativos do comprometimento da imparcialidade dos jurados locais para o julgamento do crime, seja pelo receio de virem a sofrer futuras retaliações caso sobrevenha condenação, seja por eventual sentimento de antipatia nutrido em relação aos acusados.
4. O deslocamento da competência do julgamento para o juízo da capital assegurará a imparcialidade do júri, por se tratar de região que possui contingente populacional mais significativo, além de ser afastada da zona de influência do grupo dos acusados, não subsistindo por lá os motivos que recomendam o desaforamento.
5. Procedência do pedido de desaforamento. Determinado o deslocamento da competência territorial e a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri de Brasília.